Tribunal: TJBA
Processo: 8004063-32.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004063-32.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGENOR SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ALEGADA DEMORA ADMINISTRATIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Agenor Silva de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de alegada demora na concessão de transferência para a reserva remunerada. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o lapso temporal de aproximadamente cinco meses para conclusão do processo administrativo de transferência para a reserva remunerada configura mora injustificada apta a gerar o dever de indenizar pelas diferenças remuneratórias. III. Razões de decidir: O procedimento de transferência para a reserva remunerada possui natureza complexa, exigindo a análise de requisitos legais, conferência de dados funcionais e cálculo de proventos, o que justifica prazo superior ao ordinário. A jurisprudência admite a responsabilização estatal apenas quando evidenciado atraso excessivo, em geral superior a 180 dias, o que não se verifica no caso concreto. O intervalo de aproximadamente cinco meses entre o requerimento e a publicação do ato concessivo revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa. Inexistiu conduta omissiva ou desídia da Administração, tendo havido regular tramitação do processo administrativo, inclusive com realização de diligências necessárias. O autor permaneceu em atividade no período, percebendo remuneração correspondente ao cargo efetivamente ocupado, inexistindo redução patrimonial ou prejuízo efetivo. Não configurados ato ilícito, dano e nexo causal, resta afastada a responsabilidade civil do Estado. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004063-32.2021.8.05.0146, em que figuram como apelante AGENOR SILVA DE OLIVEIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça